Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO TRASEIRA. MOTORISTA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. REPARO DO AUTOMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da ré com o intuito de obter a condenação da demandada ao ressarcimento das despesas relativas aos danos causados em virtude da colisão provocada pela demandada na condução de veículo automotor, bem como ao pagamento de lucros cessantes.
2. A despeito das alegações articuladas pela ré em relação à suposta comprovação de superfaturamento no orçamento acostado aos autos pelo demandante, é incontroverso ter ocorrido a preclusão temporal em relação à especificação das provas que a ora apelante pretendia produzir, uma vez que deixou transcorrer o prazo e não atendeu à determinação do Juízo.
3. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 3.1. O demandante deve comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.
4. Os orçamentos acostados aos autos pela demandada somente indicaram a ocorrência de simples reparos nos para-choques dianteiro e traseiro, além de serviços de lanternagem e pintura. 4.1. Isso não obstante, ressalte-se que a colisão causada pela ré provocou danos no automóvel conduzido pelo autor, que exigiram a efetiva troca dos para-choques referidos, e não o mero reparo, além da substituição da lanterna traseira direita, acrescidos de serviços de lanternagem e pintura. 4.2. Diante da análise dos documentos acostados aos autos afigura-se evidente que o montante cobrado pelo conserto do automóvel do demandante não se mostrou incompatível com os danos causados em seu veículo, ou mesmo com o valor praticado no mercado.
5. É incontroverso que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão formulada pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida, com a condenação da ré a indenizar o demandante, preservando-se o valor ali apontado.
6. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). 6.1. O presente caso deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil. 6.2. O Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. 6.3. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesse caso, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
7. Diante do princípio da causalidade adequada e, à vista dos elementos factuais coligidos aos autos, mostra-se clara a obrigação de indenizar os danos emergentes descritos na causa de pedir. 7.1. O acervo probatório coligido aos autos é insuficiente, no entanto, para indicar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelada, e o resultado lesivo alegado pelo autor, ora apelante, que ensejaria a indenização por lucros cessantes.
8. Para possibilitar a análise do requerimento de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes o Juízo singular acertadamente determinou a intimação do autor para que comprovasse a quantia gasta com combustível pelo período equivalente a 39 (trinta e nove) dias. 8.1. A despeito de ter sido intimado para tanto, o demandante se limitou a afirmar que “não tem o costume de pegar nota fiscal”, tendo salientado que por esse motivo não acostou aos autos os comprovantes que demonstram o valor mensal gasto com o abastecimento do veículo. 8.2. Ademais, o autor verberou que “não há um valor específico que possa ser demonstrado”, tendo aduzido que a média de gastos com combustível para a atividade de motorista de aplicativo perfaz o percentual aproximado de 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do montante faturado. 8.3. Destaque-se que o demandante confirmou ser proprietário de outro automóvel cadastrado em seu perfil no aplicativo de transporte “99POP’’. 8.4. Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não ficou demonstrado que os extratos que comprovam a renda auferida no aplicativo de transportes se refiram apenas ao veículo objeto da colisão. 8.5. Assim, como acertadamente asseverou o Juízo singular, a partir da análise da prova documental coligida aos autos, não é possível afirmar que os valores recebidos pelo recorrente seriam, de fato, vinculados unicamente ao automóvel que sofreu o dano e que seria utilizado como única ferramenta de trabalho pelo autor.
9. O demandante não se desincumbiu da sua atribuição de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 9.1. Reitere-se que diante da análise atenta dos extratos juntados aos autos, não pode ser deduzido que os valores obtidos pelo recorrente são vinculados somente ao automóvel que sofreu o dano decorrente da colisão. 9.2. Ademais, ressalte-se que o apelante afirmou que esteve no gozo de período de férias logo após o ocorrido, motivo pelo qual alegou não ter os comprovantes relativos aos meses seguintes ao ocorrido. 9.3. Nesse sentido, ausentes os elementos mínimos de prova, o autor não se desincumbiu do ônus respectivo à luz do critério estático da distribuição dos ônus probatórios.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.